Tribunal: TRF3
Processo: 0005118-90.2012.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
450/789)

0005118-90.2012.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. ERRO ARITMÉTICO DA CONTAGEM DE TEMPO. CORREÇÃO MONETÁRIA SEGUNDO O MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL.

- Da análise dos autos, considerando os períodos reconhecidos pela sentença e acórdão, excluindo-se os períodos concomitantes, verifica-se que a parte autora possuía, na data da DER (29/09/2011), o total de 40 anos, 06 meses e 29 dias de tempo de contribuição e carência, devendo, o acórdão ser aclarado nesse ponto, para correção.

- No que tange aos critérios de correção monetária, o voto condutor especificou os critérios de aplicação dos juros e da correção monetária na forma prevista no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor na data da presente decisão, não havendo o que aclarar.

- Vale ressaltar que o manual de Cálculos foi instituído pelo Conselho da Justiça Federal com o objetivo de unificar os critérios de cálculo a serem aplicados a todos os processos sob sua jurisdição, na fase de execução, e seus parâmetros são estabelecidos com base na legislação vigente e na jurisprudência dominante, por meio de Resolução, devendo ser observada, sem ofensa à coisa julgada, sua versão mais atualizada, sem perder de vista, aliás, que a versão revogada (Resolução 134 do CJF) contemplava, quanto à correção monetária, as alterações promovidas pela Lei no 11.960/2009, declaradas inconstitucionais pelo Egrégio STF.

- Embargos de declaração opostos por LUIZ ANTONIO DA FONSECA acolhidos.

- Embargos de declaração opostos pelo INSS rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005118-90.2012.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: LUIZ ANTONIO DA FONSECA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: SIDINALVA MEIRE DE MATOS - SP231818-A

Advogado do(a) APELANTE: ELIZANDRA SVERSUT - SP191592

APELADO: LUIZ ANTONIO DA FONSECA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: SIDINALVA MEIRE DE MATOS - SP231818-A

Advogado do(a) APELADO: ELIZANDRA SVERSUT - SP191592

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005118-90.2012.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: LUIZ ANTONIO DA FONSECA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: SIDINALVA MEIRE DE MATOS - SP231818-A

Advogado do(a) APELANTE: ELIZANDRA SVERSUT - SP191592

APELADO: LUIZ ANTONIO DA FONSECA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: SIDINALVA MEIRE DE MATOS - SP231818-A

Advogado do(a) APELADO: ELIZANDRA SVERSUT - SP191592

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA: Trata-se de embargos de declaração em apelação cível, opostos tempestivamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e por LUIZ ANTONIO DA FONSECA, em face do v.acórdão de id Num. 89864455 - Pág. 19/20, proferido pela E. 7a Turma desta Corte Regional, na sessão de julgamento realizada aos 13/02/2017, cuja ementa foi redigida nos seguintes termos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE LABOR COMUM.

- DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. O benefício será devido, na forma proporcional, ao segurado que completar 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta) anos de serviço, se do sexo masculino (art. 52, da Lei no 8.213/91). Comprovado mais de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, ou 30 (trinta) anos, se mulher, concede-se aposentadoria na forma integral (art. 53, I e II, da Lei no 8.213/91). Necessário o preenchimento do requisito da carência, seja de acordo com o número de contribuições contido na tabela do art. 142, da Lei no 8.213/91, seja mediante o implemento de 180 (cento e oitenta) prestações vertidas.

- DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. A Emenda Constitucional no 20/1998 estabeleceu o requisito de tempo mínimo de contribuição de 35 (trinta e cinco) anos para o segurado e de 30 (trinta) anos para a segurada, extinguindo a aposentadoria proporcional. Para os filiados ao regime até sua publicação (em 15 de dezembro de 1998), foi assegurada regra de transição, de forma a permitir a aposentadoria proporcional: previu-se o requisito de idade mínima de 53 (cinquenta e três) anos para os homens e de 48 (quarenta e oito) anos para as mulheres e um acréscimo de 40% (quarenta por cento) do tempo que faltaria para atingir os 30 (trinta) ou 35 (trinta e cinco) anos necessários nos termos da nova legislação.

- DO TEMPO DE LABOR COMUM . A comprovação do tempo de serviço opera-se de acordo com os arts. 55 e 108 da Lei n.o 8.213/1991, sempre necessário o início de prova material, afastada a prova exclusivamente testemunhal, exceto por motivo de força maior ou caso fortuito.

- São hábeis para tal finalidade os documentos relativos ao exercício de atividade nos períodos a serem contados e contemporâneos dos fatos a comprovar, com menção das datas de início e término, e, quando for caso de trabalhador avulso, a duração do trabalho e a condição em que foi prestado.

- Quando da ausência de prova documental contemporânea, admite-se declaração do empregador, atestado de empresa ainda existente, certificado ou certidão de entidade oficial dos quais constem os dados previstos no caput do art. 62 do Decreto 3.048, de 06.05.1999, desde que extraídos de registros efetivamente existentes e acessíveis à fiscalização da autarquia previdenciária.

- Negado provimento ao recurso de apelação do INSS e ao recurso de apelação da parte Autora."

LUIZ ANTONIO DA FONSECA alega que o acórdão contém omissão e erro material ao ratificar planilha com erro de cálculo aritmético, eis que a soma dos períodos de tempo de contribuição reconhecidos e computados resultam em 40 anos, 06 meses e 29 dias. Requer, assim, a correção do tempo de serviço, conforme tabela que anexou, ou a remessa dos autos à contadoria do Juízo.

O INSS, por sua vez, alega que o acórdão é omisso e obscuro, pois não aplicou a Lei 11.960/2009 no tocante à correção monetária.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005118-90.2012.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: LUIZ ANTONIO DA FONSECA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: SIDINALVA MEIRE DE MATOS - SP231818-A

Advogado do(a) APELANTE: ELIZANDRA SVERSUT - SP191592

APELADO: LUIZ ANTONIO DA FONSECA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: SIDINALVA MEIRE DE MATOS - SP231818-A

Advogado do(a) APELADO: ELIZANDRA SVERSUT - SP191592

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Em síntese, a r.sentença reconheceu o tempo de contribuição nos períodos de 01/02/1970 a 30/04/1978, 01/05/1978 a 31/08/1978, 01/09/1978 a 31/10/1978, 01/11/1978 a 28/02/1979, 01/03/1979 a 31/03/1979, 01/07/1979 a 30/11/1979, 01/12/1979 a 31/12/1979, 01/01/1980 a 30/06/1980, 01/01/1980 a 31/07/1980, 01/08/1980 a 31/12/1980, 01/11/1981 a 31/12/1982, 01/01/1983 a 31/01/1983, 01/02/1983 a 31/07/1983, 01/08/1983 a 30/08/1983, 01/09/1983 a 30/11/1983, 01/12/1983 a 30/12/1983, 01/01/1984 a 31/07/1984, 01/08/1984 a 30/08/1984, 01/09/1984 a 31/12/1984, 01/01/1985 a 30/05/1985, 01/06/1985 a 30/09/1985, 01/10/1985 a 31/10/1985, 01/11/1985 a 31/03/1986, 01/04/1986 a 30/04/1986, 01/05/1986 a 30/06/1986, 01/07/1986 a 16/12/1998, 17/12/1998 a 30/04/2003 e de 01/05/2003 a 29/09/2011, determinando ao INSS a implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da data do requerimento administrativo (29/09/2011).

O v. acórdão, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela parte autora e INSS, mantendo os períodos reconhecidos na sentença, os quais, somados aos demais intervalos já reconhecidos administrativamente, resultou num total de 38 anos, 5 meses e 28 dias de tempo de serviço, mantendo, assim, o deferimento da aposentadoria por tempo de contribuição integral. desde 29/09/2011.

Alega a parte autora, ora embargante, que a contagem de tempo do v.acórdão contém erro aritmético, pois o total do tempo de contribuição resulta em 40 anos, 06 meses e 29 dias e não em 38 anos, 05 meses e 28 dias.

Com efeito, considerando os períodos reconhecidos pela sentença e acórdão, excluindo-se os períodos concomitantes, verifica-se que LUIZ ANTONIO DA FONSECA possuía, na data da DER (29/09/2011), o total de 40 anos, 06 meses e 29 dias de tempo de contribuição e carência.

Assim, nesse ponto, deve ser aclarado o v.acórdão, para que seja retificado o tempo de contribuição nele assinalado, para 40 anos, 06 meses e 29 dias, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Autos no:0005118.90.2012.4.03.6183

Planilha elaborada por

Felipe Raul Borges Benali (fbenali@trf3.jus.br)

(Vara Federal e JEF Adjunto de Andradina - TRF 3a Região)

Renata Yuri Yokosawa Fujisawa (ryy.jef@gmail.com)

(6a Vara Federal de Maringá)

(versão 4.4) Autor(a):LUIZ ANTONIO DA FONSECA Data Nascimento:27/12/1950 Sexo:HOMEM Calcula até / DER:29/09/2011 Reafirmação da DER

(4o marco temporal): < Campo opcional

xAnotaçõesData inicialData FinalFatorConta p/ carência ?Tempo até 29/09/2011 (DER)CarênciaConcomitante ? 01/02/197030/04/19781,00Sim8 anos, 3 meses e 0 dia99Não 01/05/197831/08/19781,00Sim0 ano, 4 meses e 0 dia4Não 01/09/197831/10/19781,00Sim0 ano, 2 meses e 0 dia2Não 01/11/197828/02/19791,00Sim0 ano, 4 meses e 0 dia4Não 01/03/197931/03/19791,00Sim0 ano, 1 mês e 0 dia1Não 01/07/197930/11/19791,00Sim0 ano, 5 meses e 0 dia5Não 01/12/197931/12/19791,00Sim0 ano, 1 mês e 0 dia1Não 01/01/198030/06/19801,00Sim0 ano, 6 meses e 0 dia6Não 01/07/198031/07/19801,00Sim0 ano, 1 mês e 0 dia1Não 01/08/198031/12/19801,00Sim0 ano, 5 meses e 0 dia5Não 01/11/198131/12/19821,00Sim1 ano, 2 meses e 0 dia14Não 01/01/198331/01/19831,00Sim0 ano, 1 mês e 0 dia1Não 01/02/198331/07/19831,00Sim0 ano, 6 meses e 0 dia6Não 01/08/198330/08/19831,00Sim0 ano, 1 mês e 0 dia1Não 01/09/198330/11/19831,00Sim0 ano, 3 meses e 0 dia3Não 01/12/198330/12/19831,00Sim0 ano, 1 mês e 0 dia1Não 01/01/198431/07/19841,00Sim0 ano, 7 meses e 0 dia7Não 01/08/198430/08/19841,00Sim0 ano, 1 mês e 0 dia1Não 01/09/198431/12/19841,00Sim0 ano, 4 meses e 0 dia4Não 01/01/198530/05/19851,00Sim0 ano, 5 meses e 0 dia5Não 01/06/198530/09/19851,00Sim0 ano, 4 meses e 0 dia4Não 01/10/198531/10/19851,00Sim0 ano, 1 mês e 0 dia1Não 01/11/198531/03/19861,00Sim0 ano, 5 meses e 0 dia5Não 01/04/198630/04/19861,00Sim0 ano, 1 mês e 0 dia1Não 01/05/198630/06/19861,00Sim0 ano, 2 meses e 0 dia2Não 01/07/198616/12/19981,00Sim12 anos, 5 meses e 16 dias150Não 17/12/199830/04/20031,00Sim4 anos, 4 meses e 14 dias52Não 01/05/200329/09/20111,00Sim8 anos, 4 meses e 29 dias101Não

Marco temporalTempo totalCarênciaIdadePontos (MP 676/2015) Até 16/12/98 (EC 20/98)27 anos, 9 meses e 16 dias334 meses47 anos e 11 meses- Até 28/11/99 (L. 9.876/99)28 anos, 8 meses e 28 dias345 meses48 anos e 11 meses- Até a DER (29/09/2011)40 anos, 6 meses e 29 dias487 meses60 anos e 9 mesesInaplicável -- Pedágio (Lei 9.876/99)0 ano, 10 meses e 18 dias Tempo mínimo para aposentação:30 anos, 10 meses e 18 dias Nessas condições, a parte autora, em 16/12/1998, não tinha direito à aposentadoria por tempo de serviço, ainda que proporcional (regras anteriores à EC 20/98), porque não preenchia o tempo mínimo de serviço (30 anos).

Posteriormente, em 28/11/1999, não tinha direito à aposentadoria por tempo de contribuição porque não preenchia o tempo mínimo de contribuição (30 anos), a idade (53 anos) e o pedágio (0 ano, 10 meses e 18 dias).

Por fim, em 29/09/2011 (DER) tinha direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição (regra permanente do art. 201, §7o, da CF/88). O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei 9.876/99, com a incidência do fator previdenciário, porque a DER é anterior a 18/06/2015, data do início da vigência da MP 676/2015, convertida na Lei 13.183/2015.

No que tange aos critérios de correção monetária, o voto condutor especificou os critérios de aplicação dos juros e da correção monetária da seguinte maneira:

"CONSECTÁRIOS

Os juros de mora e a correção monetária são aplicados na forma prevista no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor na data da presente decisão."

Não há o que aclarar nesse ponto.

Vale ressaltar que o manual de Cálculos foi instituído pelo Conselho da Justiça Federal com o objetivo de unificar os critérios de cálculo a serem aplicados a todos os processos sob sua jurisdição, na fase de execução, e seus parâmetros são estabelecidos com base na legislação vigente e na jurisprudência dominante, por meio de Resolução, devendo ser observada, sem ofensa à coisa julgada, sua versão mais atualizada, sem perder de vista, aliás, que a versão revogada (Resolução 134 do CJF) contemplava, quanto à correção monetária, as alterações promovidas pela Lei no 11.960/2009, declaradas inconstitucionais pelo Egrégio STF.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS e acolho os embargos de declaração opostos por LUIZ ANTONIO DA FONSECA, com efeitos infringentes, para corrigir o erro aritmético da contagem de tempo, consignando que a parte autora possuía, na data da DER (29/09/2011), o tempo de contribuição de 40 anos, 06 meses e 29 dias, mantendo, no mais, o v.acórdão.

É COMO VOTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. ERRO ARITMÉTICO DA CONTAGEM DE TEMPO. CORREÇÃO MONETÁRIA SEGUNDO O MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL.

- Da análise dos autos, considerando os períodos reconhecidos pela sentença e acórdão, excluindo-se os períodos concomitantes, verifica-se que a parte autora possuía, na data da DER (29/09/2011), o total de 40 anos, 06 meses e 29 dias de tempo de contribuição e carência, devendo, o acórdão ser aclarado nesse ponto, para correção.

- No que tange aos critérios de correção monetária, o voto condutor especificou os critérios de aplicação dos juros e da correção monetária na forma prevista no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor na data da presente decisão, não havendo o que aclarar.

- Vale ressaltar que o manual de Cálculos foi instituído pelo Conselho da Justiça Federal com o objetivo de unificar os critérios de cálculo a serem aplicados a todos os processos sob sua jurisdição, na fase de execução, e seus parâmetros são estabelecidos com base na legislação vigente e na jurisprudência dominante, por meio de Resolução, devendo ser observada, sem ofensa à coisa julgada, sua versão mais atualizada, sem perder de vista, aliás, que a versão revogada (Resolução 134 do CJF) contemplava, quanto à correção monetária, as alterações promovidas pela Lei no 11.960/2009, declaradas inconstitucionais pelo Egrégio STF.

- Embargos de declaração opostos por LUIZ ANTONIO DA FONSECA acolhidos.

- Embargos de declaração opostos pelo INSS rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS e acolher os embargos de declaração opostos por LUIZ ANTONIO DA FONSECA, com efeitos infringentes, para corrigir o erro aritmético da contagem de tempo, consignando que a parte autora possuía, na data da DER (29/09/2011), o tempo de contribuição de 40 anos, 06 meses e 29 dias, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.